Tribunal: TJES
Processo: 0000286-33.2022.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-33.2022.8.08.0058

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RENAN LEAL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000286-33.2022.8.08.0058

RECORRENTE: RENAN LEAL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEREADOR MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO RETROATIVO. LEIS MUNICIPAIS APLICÁVEIS APENAS AO PODER EXECUTIVO. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE REAJUSTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ex-vereador do Município de Ibitirama/ES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento retroativo de Revisão Geral Anual (RGA) referentes aos anos de 2010 a 2012 e de 2014 a 2016.

O recorrente sustenta que a RGA é direito subjetivo extensível a todos os agentes públicos, incluindo vereadores, independentemente de lei específica da Câmara Municipal. Alega ainda nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos seus argumentos e pleiteia o afastamento da prescrição com base em requerimentos administrativos supostamente suspensivos do prazo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (I) se há direito do ex-vereador ao recebimento de revisão geral anual sem lei específica da Câmara Municipal; (II) se leis municipais de revisão remuneratória aplicáveis ao Poder Executivo podem ser estendidas automaticamente ao Poder Legislativo; (III) se houve prescrição quinquenal ou se o prazo ficou suspenso pela formulação de requerimentos administrativos.

RAZÕES DE DECIDIR

Os requerimentos administrativos apresentados em 20/06/2012 e 15/07/2019 suspenderam a fluência da prescrição, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual não se reconhece a prescrição quinquenal.

As leis municipais invocadas pelo autor disciplinam exclusivamente a remuneração dos servidores do Poder Executivo, não alcançando o Legislativo municipal.

A Constituição Federal (art. 37, X), a Constituição Estadual (art. 32, XVI) e a Lei Orgânica de Ibitirama (art. 16, X) exigem lei específica, de iniciativa privativa da Câmara Municipal, para revisar subsídios de vereadores.

A concessão judicial de RGA, sem lei específica, implicaria aumento remuneratório por via judicial, hipótese expressamente vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede a majoração de vencimentos com fundamento em isonomia.

Assim, ausente lei específica da Câmara Municipal que assegure a revisão geral anual pleiteada para os períodos de 2010-2012 e 2014-2016, inexiste base jurídica para acolhimento da pretensão autoral, impondo-se a manutenção da improcedência reconhecida na sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar o reconhecimento da prescrição, mantendo-se íntegra a improcedência do pedido por ausência de lei específica que autorizasse a revisão anual dos subsídios.

Tese de julgamento:
É indevida a extensão automática das leis municipais de revisão geral anual editadas para o Poder Executivo aos agentes políticos do Poder Legislativo do Município de Ibitirama/ES, em razão da autonomia funcional, administrativa e financeira do Legislativo e da exigência de lei específica de iniciativa privativa. O Poder Judiciário não pode conceder reajuste remuneratório sem previsão legislativa, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 2º, 37, X; 39, §4º; 93, IX.

Constituição Estadual/ES, art. 32, XVI.

Lei Orgânica de Ibitirama, arts. 16, X; 24; 44.

Decreto nº 20.910/1932, art. 4º, parágrafo único.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, apelação Cível nº 0000045-64.2019.8.08.0058, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2023;

TJES, Apelação Cível nº 0000044-79.2019.8.08.0058, Relator Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/06/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz que exerceu a função de Vereador do Município de Ibitirama (ES) durante a 6ª Legislatura (iniciada em 01/01/2009) e a 7ª Legislatura (iniciada em 01/01/2013). O Requerente sustenta que recebeu apenas o valor do subsídio fixado na lei publicada no ano anterior ao início de cada legislatura, não lhe sendo pagos os valores referentes à Revisão Geral Anual (RGA) sobre seu subsídio, relativas aos anos de 2010 a 2012 e de 2014 a 2016, os quais busca receber em Juízo.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”.

Em sede de Recurso Inominado, o autor, preliminarmente, argui a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo se omitiu reiteradamente em analisar o pedido de controle incidental de constitucionalidade (interpretação conforme das leis de RGA e inconstitucionalidade do §1º do Art. 1 º da LC 23/2019) e a jurisprudência vinculante do STF (ADI 3538). No mérito, defende que a RGA é um direito subjetivo de recomposição uniforme aplicável a todos os agentes do ente federado, independentemente de lei específica da Câmara, sendo a ausência de extensão uma violação à isonomia e à irredutibilidade (Art. 37, X, da CF). O Recorrente também pede o afastamento da prescrição de 2013, argumentando que os requerimentos administrativos protocolados suspenderam o prazo quinquenal. Requer, por fim, o provimento para condenar o Município ao pagamento das diferenças com base nos índices já aplicados aos servidores do Executivo.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16929028.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Quanto à
preliminar de nulidade da sentença
, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante apreciou de forma adequada e suficiente os principais argumentos deduzidos pelas partes, observando o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Constatou-se, ainda, que a sentença enfrentou expressamente a questão relativa à constitucionalidade das leis municipais aplicáveis (RGA – 2011, 2012, 2014 e 2016), adotando fundamentação clara e coerente. Dessa forma, não há o que se falar em ausência de motivação ou em qualquer vício capaz de ensejar a nulidade do
decisum
, motivo pelo qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

No tocante à
prejudicial de mérito relativa à prescrição
, observo que a presente demanda foi ajuizada em 30/05/2022, visando ao recebimento de diferenças decorrentes da revisão geral anual referentes aos anos de 2009 a 2011 e de 2013 a 2016.

Todavia, a contagem do prazo prescricional sofreu suspensão durante a tramitação dos requerimentos administrativos formulados pela parte autora, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. Consta dos autos que o primeiro pedido foi apresentado em 20/06/2012 (fl. 16) e o último em 15/07/2019 (fl. 17), o que interrompe e suspende a fluência do prazo prescricional enquanto pendente a apreciação administrativa.

Dessa forma, a existência de requerimentos administrativos sucessivos impede o reconhecimento da prescrição quinquenal — ainda que parcial — da pretensão autoral, permanecendo íntegro o direito de ação.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito das razões recursais não merece prosperar.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da existência — ou não — de direito do autor ao recebimento retroativo de revisão geral anual referente aos períodos em que exerceu o cargo de vereador no Município de Ibitirama/ES, especificamente entre os anos de 2010 a 2012 e de 2014 a 2016.

De início, cumpre salientar que as normas municipais invocadas pelo autor (Leis nº 919/2016, 743/2011, 781/2012, 872/2014, 023/2019 e 915/2016) disciplinam exclusivamente a política remuneratória dos
servidores vinculados ao Poder Executivo
do Município de Ibitirama/ES. Tais leis não se aplicam aos servidores do
Poder Legislativo
, cuja autonomia administrativa, funcional e orçamentária é garantida constitucionalmente, cada qual editando suas próprias normas de remuneração, de acordo com suas necessidades e limites legais.

A revisão geral anual, por sua vez, exige
lei específica
, conforme previsão expressa do art. 32, XVI, da Constituição do Estado do Espírito Santo e reprodução fiel no art. 16, X, da Lei Orgânica do Município de Ibitirama,
in verbis
:

Art.16 –
A administração pública direta e indireta do Município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público, transparência e participação popular, bem como aos demais princípios estabelecidos na Constituição Federal e, também, ao seguinte:

X – a remuneração dos servidores públicos e os subsídios do Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

No plano constitucional, o art. 37, X, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 19/1998, igualmente estabelece que a revisão geral anual somente pode ser concedida mediante
lei específica
, de iniciativa privativa, vedando qualquer forma de aumento remuneratório sem prévia autorização legislativa. Além disso, o art. 39, § 4º, da Constituição da República reforça que detentores de mandato eletivo — como vereadores — são remunerados por
subsídio
, em parcela única, sendo expressamente vedada qualquer espécie de acréscimo remuneratório que não esteja previsto em Lei. Nota-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Dessa forma, eventual concessão judicial de reajuste remuneratório, ainda que sob o argumento de reposição inflacionária, configura indevida criação ou majoração de vantagem pecuniária sem previsão legislativa, medida esta que encontra vedação explícita na
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, segundo a qual: “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
.”

O princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) impõe que tanto a Administração quanto o Poder Judiciário atuem estritamente dentro dos limites traçados pela lei, não podendo o Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo na elaboração de normas de revisão remuneratória. Trata-se de matéria submetida à iniciativa legislativa privativa da Câmara Municipal, cuja omissão não pode ser suprida pela via judicial sem violação direta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

Destarte,
inexistindo lei específica editada pela Câmara Municipal que assegure aos vereadores a revisão geral anual nos períodos reivindicados
, não há base jurídica para acolher a pretensão autoral. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a revisão geral anual depende de lei própria de iniciativa do Poder competente, não podendo ser concedida por via judicial para servidor público do Poder Legislativo do município de Ibitirama:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
REAJUSTE DE SUBSÍDIO – SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
– PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER LEGISLATIVO - INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS LEIS MUNICIPAIS QUE CONCEDERAM REAJUSTES AOS SERVIDORES DO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO.
O reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo depende de projeto de lei de iniciativa privativa da própria Câmara, consoante previsão legal insculpida no já mencionado art. 16, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, o que também se justifica em razão da sua autonomia funcional, administrativa e financeira insculpida nos art. 24 e 44, do mesmo Diploma Legal
. (TJES, Apelação Cível nº 0000044-79.2019.8.08.0058, Relator Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – ação ordinária – adicional de tempo de serviço – servidor público do legislativo municipal – ausência de previsão legal em legislação própria -impossibilidade de aplicação subsidiária do estatuto dos servidores públicos municipais – necessidade de previsão em lei específica - autonomia financeira e orçamentária própria de cada poder - RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta diante da não aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais aos servidores da CMI - Câmara Municipal de Ibitirama - por entender serem estes regidos por regramento específico (Lei Complementar 001/2014), sendo, portanto, o Estatuto aplicável somente aos servidores do Poder Executivo Municipal. 2. Argumenta o recorrente que a própria Lei Complementar 001/2014 prevê em seu bojo aplicação subsidiária da Lei 025/1990 aos Servidores do Legislativo Municipal, bem como regulamenta inúmeras questões, a exemplo de sansões administrativas, formas de aposentadoria, demissão, exoneração, férias, etc. 3. Requer o apelante seja reconhecida a aplicabilidade da lei 025/1990 a fim de condenar o município de Ibitirama ao pagamento dos valores de quinquênio do apelante bem como a condenação do município ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) na forma legal. 4.

Percebe-se que embora o recorrente seja funcionário público do Município de Ibitirama, o mesmo pertence aos quadros do Poder Legislativo municipal, cujos direitos e garantias encontram-se regidos pela Lei Complementar 001/2014, não havendo nesta, qualquer previsão à adicional de tempo de serviço. Em outras palavras, não há qualquer regulamentação na mencionada Lei acerca da concessão da vantagem aos servidores do legislativo municipal. 5.

É sabido que cada Poder é responsável por regular e reajustar os vencimentos dos seus próprios servidores, por meio de legislação específica, a qual é de iniciativa privativa. 6. Desta forma, não havendo previsão na Lei Complementar 001/2014, a gratificação por tempo de serviço prevista nos arts. 139 e 145 da Lei 025/90 (estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama)
não se aplica de forma subsidiária aos servidores do Poder Legislativo municipal
.
7. Recurso desprovido. (TJES, apelação Cível nº 0000045-64.2019.8.08.0058, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2023).

Por conseguinte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

In casu
, o autor foi vereador da Câmara Municipal de Ibitirama/ES, ou seja, integrante do Poder Legislativo do Município.

Diante disso, cabe destacar que ao Poder Legislativo é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, consoante art. 24 da Lei Orgânica Municipal.

Tal legislação prevê, ainda, em seu art. 44 que “compete privativamente à Câmara Municipal dispor sobre a sua organização administrativa, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação e alteração da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal, nesta Lei Orgânica e na lei de diretrizes orçamentárias”.

No mesmo sentido, tem-se o art. 37 da Lei Complementar n° 001/2014, o qual dispõe que a revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos vinculados à Câmara Legislativa deverá ser feito anualmente, por lei específica, sempre no mês de Março e sem distinção de índices, conforme o disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal.

Conclui-se, pois, que cada poder é responsável por regular e reajustar os vencimentos dos seus próprios servidores, por meio de legislação específica, a qual é de iniciativa privativa.

Desse modo, entendo que as leis municipais utilizadas pelo autor para justificar a sua pretensão, Leis n°s 919/2016, 743/2011, 781/2012, 872/2014, 023/2019 e 915/2016 dizem respeito aos servidores vinculados ao Poder Executivo do Município de Ibitirama/ES, ou seja, não se aplicam aos servidores do Poder Legislativo, uma vez que cada um dos poderes possui autonomia financeira e orçamento próprios, os quais levam em consideração os seus limites e necessidades.

Portanto, diante da ausência de lei anual de iniciativa da Câmara, na forma do art. 37 da Lei Complementar n° 001/2014, apta a subsidiar os reajustes anuais pretendidos, não há como acolher tal pedido.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal parcial da pretensão autoral, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Diante do êxito recursal parcial, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)